Tribunal: TJSP
Processo: 2272885-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272885-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
WASHINGTON LUIZ DE LIMA, é agravado MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, des. João Alberto
Pezarini, que declara. Acórdão com a des. Mônica Serrano." , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2272885-33.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ DE LIMA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
INTERESSADO: FRANCISCO CUNHA NOGUEIRA FILHO
COMARCA: CARAGUATATUBA
VOTO No 17447
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU
referente aos exercícios fiscais de 2004 a 2007 – Despacho
citatório expedido apenas em 23/08/2013, quando já prescrito
os exercícios mencionados – Decisão reformada – Recurso
Provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal para cobrança de IPTU referente aos exercícios fiscais
de 2004/2007, rejeitou exceção de pré-executividade por entender que os créditos não
estão prescritos, bem como não haveria nulidade das CDA's.
Sustenta a agravante, em síntese, (i) nulidade da CDA, eis
que o executado Francisco Cunha Nogueira, jamais foi proprietário ou possuidor do
imóvel; (ii) impossibilidade de substituição da CDA; (iii) prescrição.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contraminuta às fls. 159/165.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Referida execução fiscal foi ajuizada em 02/12/2008 (fls.
22) para cobrança de IPTU referente aos exercícios fiscais de 2004/2007. O despacho
citatório, interrompendo ao contagem do lustro prescricional, nos termos do artigo 174,
parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional fora exarado somente em
23/08/2013 (fls. 33) .
Sabe-se que o marco inicial de contagem da prescrição se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vislumbra com a constituição definitiva do crédito tributário. Como a presente execução
fiscal refere-se a IPTU, sendo este um tributo sujeito a lançamento de ofício,
antigamente, a constituição do crédito ocorria quando a Fazenda notificava o
contribuinte. Em que pese termos contado com entendimentos diversos dos Tribunais
Superiores acerca do termo inicial do prazo prescricional, tendo passado pela data da
notificação, o qual se aperfeiçoa com a entrega do carnê, no início de cada exercício
(AgRg. no AREsp 98464/RJ 2011/0295692-4. Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 10/04/2012, DJE 23/04/2012 e Súmula 397) e vencimento das
parcelas de pagamento do tributo, recentemente, o E. STJ finalmente colocou uma pá de
cal na controvérsia: o termo inicial do prazo prescricional do IPTU é contado do dia
seguinte à data em que venceu o pagamento em cota única.
Ficou assim decidido relativamente ao Tema 980 (RE 1.641.011
PA, Relator Napoleão Nunes Filho, Dje 21/11/2018):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A
SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO
DE
VONTADE
DO
CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR
FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) O encaminhamento do carnê do IPTU ao contribuinte,
contemplando o pagamento em 10 cotas mensais, não se enquadra
como parcelamento. Com efeito, no momento em que emitido o carnê,
não se pode falar, ainda, em débito tributário vencido, pois o
parcelamento, como modalidade de moratória, versa necessariamente
a respeito de crédito tributário já constituído e vencido. Dessa forma,
a oferta de pagamento por meio de cotas parceladas (parcelamento
de ofício) não tem o condão de modificar a data a partir da qual tem
início o prazo prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, não há que se cogitar a aplicação da Súmula 106
do STJ, posto que a Municipalidade noticiou parcelamento (fls. 31) com terceiro
estranho à execução (Washington Luis de Lima), requerendo a suspensão do feito.
Assim, não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário esta demora.
Portanto, quando do primeiro despacho citatório em
23/08/2013, o crédito tributário referente aos exercícios impugnados já haviam sido
fulminados pela prescrição.
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para seja
reconhecida a prescrição do IPTU referente aos exercícios de 2004 a 2007.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31620
Agravo de Instrumento no 2272885-33.2019.8.26.0000
Comarca: Caraguatatuba
Agravante: Washington Luiz de Lima
Agravado: Municipio de Caraguatatuba
Interessado: Francisco Cunha Nogueira Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada originariamente
em face de Francisco Cunha Nogueira Filho para cobrança de IPTU, sobrevindo
sentença de extinção por nulidade da CDA (fls. 50/51).
Inconformada, apelou a Municipalidade, sendo a cobrança
restabelecida por decisão monocrática1 (fls. 70) para oportunizar substituição dos
títulos executivos, com fundamento no art. 2o, §8o da Lei de Execução Fiscal.
Após o trânsito em julgado e remessa dos autos à origem, foram
juntadas CDAs substitutivas (fls. 76/84), com expedição de carta citatória (fls.
86), recebida em 15/10/2018, sobrevindo exceção de pré-executividade pelo atual
proprietário do imóvel (fls. 91/110), que arguiu nulidade e prescrição do créditos
tributários, que restou desacolhida.
Eis a decisão agravada, que não merece reforma.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o
qual recai IPTU cobrado.
1 Ap. 0546929-69.2008.8.26.0126, minha relatoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade da Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, tal orientação não se aplica ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a cobrança foi emitido
depois de regular processo administrativo de lançamento, tendo sido o tributo
lançado em face do sujeito passivo constante dos cadastros da Prefeitura ao
tempo do ajuizamento.
Ora, somente durante o feito a Fazenda tomou conhecimento de
que o imóvel não mais pertencia ao executado originário, após apresentação de
exceção de pré-executividade.
Assim, ninguém informou a alienação ao Fisco, impedindo que
este atualizasse seus cadastros. Portanto, o ente federativo não pode ser
prejudicado pelo descumprimento de obrigação acessória (artigo 113, § 2o, do
Código Tributário Nacional) pelo adquirente do imóvel.
Inadmitir a inclusão no polo passivo do atual proprietário de bem
imóvel em ação que versa sobre obrigações incidentes sobre tal bem, seria o
mesmo que inviabilizar o direito de defesa que tem o proprietário sobre o seu
bem ou responsabilizar terceiros por obrigações incidentes sobre imóvel que não
lhe pertence ou não mais lhe pertence.
Bem por isso é permitida a substituição processual.
Veja-se:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
IPTU.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROPTER
REM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA
CDA. POSSIBILIDADE. 1. A obrigação tributária real é propter
rem, por isso que o IPTU incide sobre o imóvel (art. 130 do
CTN). 2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a
substituição das partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica
à execução fiscal, em cujo procedimento há regra expressa de
alteração da inicial, qual a de que é lícito substituir a CDA
antes do advento da sentença. 3. Sob esse enfoque é cediço que:
"PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ATÉ
A
SENTENÇA
DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
DECRETAÇÃO
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 219, § 5o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 1. É permitida à Fazenda Pública a
substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da
sentença dos embargos à execução. Inteligência do § 8o do art.
2o da Lei no 6.830/80. 2. Em homenagem ao princípio da
celeridade processual, não é razoável manter a sentença que
extinguiu o feito antes de citado o executado, sem conferir à
exeqüente oportunidade para substituir o título que engloba num
único valor a cobrança de diferentes exercícios. (...)" (REsp
745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
15.08.2005). 4. O IPTU tem como contribuinte o novel
proprietário (art. 34 do CTN), porquanto consubstanciou-se a
responsabilidade tributária por sucessão, em que a relação
jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao adquirente do
bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode ensejar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição. 5.
In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a
Fazenda Pública requerido a substituição da CDA e a citação
do atual proprietário do imóvel. 6. Doutrina abalizada comunga
do mesmo entendimento, in verbis: "Se a dívida é inscrita em
nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-la de outra
nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores,
para quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem
reclamar qualquer acertamento judicial ou administrativo".
(Humberto Theodoro Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed.
Saraiva, 2000, p. 29). 7. Conseqüentemente, descoberto o novel
proprietário, ressoa manifesta a possibilidade de que, na forma
do art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a Fazenda Pública substituir a
CDA antes da sentença de mérito, impedindo que as partes, por
negócio privado, infirmem as pretensões tributárias. 8. Recurso
Especial provido”2 (grifamos).
Assim, era de rigor realmente admitir a substituição do polo
passivo para redirecionar da cobrança em face do atual proprietário, Washington
Luiz de Lima, ora agravante, que, ressalte-se, firmou parcelamento dos débitos
(fls. 40/41)
No tocante às novas CDAs (fls. 77/84), observa-se que as
irregularidades foram sanadas pela Fazenda Municipal, após provimento de seu
apelo.
Os títulos preenchem os requisitos legais, indicando, com
2 REsp no 840.623, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.09.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
clareza, a origem dos créditos, indicando número, livro e folha de inscrição da
dívida, data de inscrição, discriminação do cálculo do principal, da correção
monetária, juros e multa de mora, além do fundamento legal em que amparada a
cobrança.
Na verdade, permitiu-se ao executado a exata compreensão da
natureza e origem do tributo, com pleno exercício de ampla defesa, subsistindo
presunção de certeza e liquidez da dívida ativa.
É nesse sentido, a lição de José da Silva Pacheco, quando afirma:
“importante são os requisitos essenciais sem os quais a certidão não preenche a
finalidade. Dela contendo o que figura do termo e não se desviando do que
estabelece o § 5o do art. 2o, tem plena eficácia”.
Descabe, assim, cogitar de nulidade.
Também não houve prescrição do crédito tributário.
A cobrança possui natureza jurídica de tributo, sujeita, portanto,
ao prazo prescricional previsto no artigo 174, do CTN.
Por sua vez, o quinquênio legal não se inicia enquanto o credor
não puder demandar judicialmente a satisfação de seu direito, vez que a
propositura da cobrança só se faz viável após o vencimento do tributo3, por força
do princípio da actio nata.
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO
TRIBUTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O entendimento
firmado encontra amparo na jurisprudência do STJ, firmada no
3 Paulo de Barros Carvalho, in Curso de Direito Tributário, 17a edição, São Paulo,
editora Saraiva, p. 472/473.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de que o IPTU e o IPVA, por constituírem tributo por
lançamento de ofício, têm como termo inicial para a contagem
do prazo prescricional a data do vencimento do tributo.
Aplicação da
Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.”4
Cabe transcrever trecho do julgado:
“(...) a possibilidade de parcelamento, mesmo sendo uma
faculdade, impede a cobrança do crédito tributário, uma vez que
é possível o pagamento da última parcela ou a quitação da
totalidade do débito, momento em que surge para a Fazenda
Pública a possibilidade de cobrar o débito total ou as parcelas
não pagas, tendo em vista o princípio da actio nata.”
No caso, cuida-se de débitos relativos aso exercícios de 2004 a
2007, havendo dados a respeito dos vencimentos da última parcela dos tributos,
ocorridos entre 20.12.2004 e 20.12.2007 (fls. 76/86).
Daí se verifica que execução foi tempestivamente ajuizada em
2.12.2008 (fls. 22), tendo sido interrompida a prescrição pelo despacho que
ordenou a citação, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN, cujos efeitos
retroagem à data da propositura.
Nesse sentido, trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp 1120295/SP, da lavra do Ministro Luiz Fux:
“O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a
4 AgRg no REsp 1551865/SP, relator Min. HUMBERTO MARTINS, j. 06/10/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da
propositura da ação, o que, na seara tributária, após as
alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005,
conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à
prolação do despacho que ordena a citação do executado
retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve
ser empreendida no prazo prescricional.” (grifamos).
A propósito, não cabe imputar à exequente responsabilidade pela
demora na citação, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:
“Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou
decadência”.
Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
11D9FE76
5
11
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
11E1DB34
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2272885-33.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.